Tribunal: STF
Processo: ARE 922529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento